Tribunal: STF
Processo: Rcl 88277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marco Aurélio Lopes Rodrigues em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 6025568-15.2024.8.09.0044), que teria violado, em tese, o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante, MARCO AURÉLIO LOPES RODRIGUES, ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Goiás, buscando o reconhecimento da nulidade de seu contrato temporário (2020 a 2024), devido às sucessivas e ilegais prorrogações, com a consequente condenação ao pagamento de Férias + 1/3 e FGTS. 



    A Autoridade Reclamada, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Acórdão de Mov. 46, deu provimento parcial ao Recurso Inominado do Reclamante, reconhecendo o direito às Férias + 1/3, o que pressupõe logicamente a nulidade/desvirtuamento do contrato (Tema 551/STF), mas AFASTOU o direito ao FGTS. A contradição foi objeto de Embargos de Declaração (Mov. 50), que foram despachados como "NÃO CONHECIDOS" (Mov. 75) sob o argumento de mero inconformismo, consolidando a ofensa à autoridade desta Suprema Corte.



    [...]



    A Autoridade Reclamada, ao aplicar a jurisprudência consolidada do STF (Tema 551) para reconhecer o desvirtuamento contratual e conceder férias + 1/3, aceitou a premissa de nulidade do vínculo (Art. 37, § 2º, CF). Contudo, negou a consequência jurídica intrinsecamente ligada a essa nulidade, qual seja, o pagamento do FGTS, conforme taxativamente previsto no Tema 916/STF.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim, no mérito, “o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta feita no Tribunal de origem, verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pelo ora Reclamante não foram conhecidos pelo Juízo reclamado, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENTES AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 48 DA LEI N° 9.099/95. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Lopes Rodrigues contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de: (i) declarar a nulidade parcial do contrato de trabalho apenas quanto ao período posterior a 06/08/2024; (ii) condenar o requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, relativamente ao período declarado nulo.



    1.1 A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, por não ter enfrentado a nulidade absoluta (AB INITIO) de contrato temporário sucessivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no julgado, nos termos defendido pela embargante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm o objetivo de corrigir falhas em uma decisão judicial que dificultem seu entendimento. Como a contradição, a omissão, a obscuridade, ou ainda para corrigir erros materiais.



    4. Da análise da peça recursal, conclui-se que não foi demonstrado nenhum dos vícios a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Isso porque, as razões tecidas pelo embargante revelam um mero inconformismo com o resultado desfavorável à sua defesa, objetivando, então, a rediscussão de toda a matéria, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    5. Portanto, a existência de pronunciamento contrário aos interesses da parte não implica negativa de vigência a dispositivos legais, não cabendo a oposição de embargos com o intuito de rediscutir matérias de fato e de direito já decididas e rebatidas no julgado, motivo pelo qual não conheço do recurso.



    III. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração não conhecidos.



    7. Ante o não conhecimento, o prazo para trânsito em julgado será o da publicação do acórdão, sem nova contagem de prazo para os presentes embargos.



    8. Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatórios, com o nítido propósito de rediscutir o mérito, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente